Tribunal: TJBA
Processo: 8013824-64.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8013824-64.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS AGRAVADO: MARGARIDA DOS SANTOS ROCHA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito do consumidor e processual civil. Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Descontos bancários supostamente indevidos em benefício previdenciário. Suspensão dos descontos e vedação de negativação. Inversão do ônus da prova. Relação de consumo. Hipossuficiência do consumidor. Multa diária com natureza coercitiva. Razoabilidade e proporcionalidade da astreinte. Manutenção da decisão agravada. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1.Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação pelo rito comum que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar que a instituição financeira se abstivesse de incluir o nome da autora em órgãos de restrição ao crédito, bem como promovesse eventual exclusão da anotação referente ao débito discutido, fixando multa diária em caso de descumprimento. A demanda originária decorre de alegação de descontos indevidos em benefício previdenciário oriundos de contrato bancário supostamente não reconhecido pela consumidora. II. Questão em discussão 2.Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para suspensão dos efeitos do débito discutido; (ii) estabelecer se é cabível a inversão do ônus da prova em favor da consumidora; (iii) determinar se a multa diária fixada pelo juízo de origem observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. III. Razões de decidir 3.A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, incidindo as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. 4.A hipossuficiência técnica e jurídica da consumidora e a verossimilhança das alegações autorizam a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. 5.A distribuição dinâmica do ônus probatório impõe ao fornecedor o dever de produzir prova acerca da regularidade da contratação questionada. 6.A suspensão dos descontos em benefício previdenciário mostra-se adequada enquanto pendente discussão judicial acerca da existência e validade do débito, sobretudo diante da natureza alimentar da verba atingida. 7.O perigo de irreversibilidade da medida não se configura, pois eventual reconhecimento da legalidade da contratação permitirá a retomada dos descontos posteriormente. 8.A fixação de multa diária possui natureza coercitiva e encontra respaldo no art. 537 do CPC, destinando-se a assegurar a efetividade da tutela jurisdicional. 9.O valor arbitrado para as astreintes revela-se proporcional à obrigação imposta, compatível com a capacidade econômica da instituição financeira e suficiente para compelir o cumprimento da ordem judicial. 10.A obrigação imposta não demanda providências complexas, inexistindo justificativa para afastamento da multa ou ampliação do prazo fixado pelo juízo de origem. 11.A manutenção da decisão agravada preserva a efetividade da tutela jurisdicional e impede agravamento do prejuízo alimentar suportado pela consumidora. IV. Dispositivo e tese 12.Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo de instrumento nº 8013824-64.2026.8.05.0000, em que é agravante BANCO BRADESCO SA e agravada MARGARIDA DOS SANTOS ROCHA. ACORDAM os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.